Tribunal: TJDFT
Processo: 0727129-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor para satisfação do crédito constituído em favor do credor referente a honorários de sucumbência.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores que tenham natureza alimentar, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. A exceção deve ser observada em relação ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. O crédito decorrente da obrigação ao pagamento de honorários de advogado tem natureza alimentar, razão pela qual pode haver, nesse caso, a penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.